Tribunal: TJSP
Processo: 1043216-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidora pública municipal - Gratuidade de Justiça deferida em favor da Autora com efeitos retroativos – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que constatou a capacidade laboral e a desnecessidade de prorrogação de licenças médicas ou aposentadoria por invalidez - Ajuste do ônus sucumbencial diante do resultado jurídico

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidora pública municipal - Gratuidade de Justiça deferida em favor da Autora com efeitos retroativos – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que constatou a capacidade laboral e a desnecessidade de prorrogação de licenças médicas ou aposentadoria por invalidez - Ajuste do ônus sucumbencial diante do resultado jurídico verificado nos autos – Recurso voluntário da Autora desprovido e provido o recurso voluntário da Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043216-16.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada/apelante SUSAN
EVELYN CARRILIO MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário da Autora desprovido e provido o recurso voluntário da
Municipalidade..V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043216-16.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 41290
Apelação Cível no: 1043216-16.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes e Apelados: Município de Campinas e Susan
Evelyn Carrilio Maciel
Apelação
cível
Direito Administrativo

Servidora pública municipal - Gratuidade de
Justiça deferida em favor da Autora com efeitos
retroativos
Perícia realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa que constatou a
capacidade laboral e a desnecessidade de prorrogação de licenças médicas ou
aposentadoria por invalidez - Ajuste do ônus
sucumbencial
diante
do
resultado
jurídico
verificado nos autos
Recurso voluntário da
Autora desprovido e provido o recurso voluntário
da Municipalidade.
Trata-se de pretensão de conhecimento
ajuizada por Susan Evelyn Carrilio Maciel em face do
Município de Campinas, objetivando a prorrogação da
licença médica ou a conversão em aposentadoria por
invalidez, diante de seu quadro de saúde.
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Mauro
Iuji Fukumoto, julgou parcialmente procedente o pedido,
para revogar a tutela de urgência inicialmente deferida,
determinando o retorno à atividade laboral, sem prejuízo
das licenças já concedidas nestes autos, que restaram
ratificadas. Determinou, ainda, diante da sucumbência
recíproca, que a Autora e Fazenda Municipal arcassem
com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados
em 15% do valor da causa atualizado desde o ajuizamento
(fls. 242/243).
Apelam
o
Município
de
Campinas
(fls.
246/249) e a Autora (fls. 250/254), pugnando, ao final, pela
reforma da sentença. Foi apresentada contrarrazões pela
Municipalidade (fls. 259/261).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043216-16.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Há questões processuais pendentes que
merecem análise preliminar. Defiro a gratuidade de justiça
formulada às fls. 250 das razões recursais, diante da
presunção em favor da pessoa natural (art. 98, §3o, do
NCPC). Portando, mesmo sem o recolhimento das devidas
custas, o recurso deve ser conhecido.
Observa-se,
ainda,
não
haver
remessa
necessária, haja vista que não há condenação de natureza
econômica e a prorrogação da licença, enquanto deferida
a tutela de urgência, não ultrapassou o valor constante do
art. 496, §3o, III, do NCPC.
Desloca-se ao mérito.
O impasse cinge-se em saber se a Autora
deve ter sua licença saúde prorrogada ou a conversão do
vínculo em aposentadoria por invalidez, diante dos fatos
narrados na vestibular.
Bem
analisados
os
autos,
imperioso
reconhecer que a perícia realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa constatou que a Autora, a
saber (fls. 231):
É portador(a) de Transtorno Misto ansioso depressivo (CID
10 F41.2) em tratamento desde 2013. Segue estável dos
sintomas mediante tratamento psiquiátrico medicamentoso
ao qual vem se submetendo e que deve ser mantido (...).
Apesar
do
diagnóstico
e
das
situações
referidas
vivenciadas no trabalho, não foi constatado incapacidade
laborativa,
total
ou
mesmo
parcial
que
determine
necessidade de readaptação funcional.
É evidente que há laudo particular em
sentido contrário e que há questões intensas em torno do
que se verificou com a Autora (gravidez, violência no
trabalho etc). De qualquer forma, razão não há para a
aposentadoria
por
invalidez
ou
mesmo
prorrogações
indefinidas de licenças médicas. A perícia o Juízo possui
grau de imparcialidade que deve ser considerada “in
casu”.
Por tudo, o recurso da Autora não merece
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043216-16.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Passa-se ao estudo do recurso de apelação
interposto pela Municipalidade.
Com efeito, nenhum pedido da Autora foi
acolhido. A licenças foram prorrogadas apenas a título de
cognição sumária, e, acabaram ratificadas apenas para
que a Autora não tivesse substancial prejuízo financeiro ou
funcional. Verdadeiro ajuste prático, mas do ponto de vista
jurídico os pedidos foram indeferidos. Desta feita, como
bem apontou a Municipalidade em suas razões recursais,
houve sucumbência total da Autora.
Em atenção aos princípios da causalidade
e da sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no
NCPC, a Autora deve arcar com R$ 1.000,00 a título de
honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art.
85, §8o, do NCPC. Acrescente-se, ainda, R$ 500,00 a título
de honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC). Custas e
despesas processuais devem ser arcadas pela Autora. Para
todas as condenações deve ser observada a gratuidade de
justiça, ora deferida, com efeitos retroativos à distribuição
da demanda.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso da Autora e dá-se provimento ao recurso voluntário
da Municipalidade.
Marrey Uint
Relator